Tribunal: CARF
Processo: 13639.000337/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000337/2003-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.397 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BAUMINAS HIDROAZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RESULTADO DE DILIGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. MONTANTE
INTEGRAL.
Constatado em diligência que o total depositado judicialmente quita
integralmente o crédito tributário objeto da lide, deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário neste particular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Em decorrência de auditoria interna procedida junto à contribuinte, foi lavrado Auto de
Infração de fl. 94, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 1998,
exigindo-lhe o recolhimento de um crédito tributário no montante de R$77.583,09,
sendo R$29.043,41 a título de PIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000337/2003-13
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000337/2003-13

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante da peça
fiscal, o lançamento, relativo ao ano-calendário 1998, decorreu da falta de pagamento
da contribuição, motivada por informação em DCTF de exigibilidade suspensa com
vinculação a processo judicial que não restou confirmada.
Inconformada com a imposição, a contribuinte ingressou com impugnação, alegando,
em síntese, que efetivou depósito do montante integral, relativamente aos PA 01 a 12 de
1998, Mandado de Segurança 96.0101196-0.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 22/07/2010, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Impugnação, para manter o lançamento do tributo
consubstanciado no auto de infração de fls. 258/267. Foi exarado o Acórdão no 09-30.625, às
fls. 278/280, com a seguinte Ementa:
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Para os períodos sem comprovação dos efetivos recolhimentos, deve persistir o
lançamento efetuado.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com as alterações posteriores, e
da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é incabível a aplicação da
multa de ofício em conjunto com tributo ou contribuição espontaneamente declarados
em DCTF.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Em caso de sentença definitiva contrária ao contribuinte, os acréscimos legais (juros e
multa de mora) serão excluídos no momento da efetiva conversão do depósito em renda,
observados os valores das contribuições depositadas/devidas e as datas dos
depósitos/vencimento das contribuições.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 02/09/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 287), apresentou Recurso Voluntário em
01/10/2010, às fls. 288/293.
A Turma 3802 deste Conselho, em sessão realizada em 12/11/2014, resolveu
converter o julgamento do recurso em diligencia, nos termos da Resolução no 3802-000.354
(fls. 325/328):
Inicialmente, observei que num trecho do voto da primeira instância, o qual dispõe:
A impugnante alega que efetivou depósitos judicialmente (fls. 73/83), no montante
integral, para os PA de janeiro a dezembro de 1998, Mandado de Segurança
96.01011960 (fls. 02/72), não cabendo o lançamento sobre essas parcelas. Registre-se
que não consta dos autos, talvez por equívoco da contribuinte, a guia de depósito para
o PA 08/1998, no valor de R$ 1.968,55.
Não obstante essa observação acima, bem como na documentação acostada aos autos,
percebi que na planilha, à fl. 316 (pdf) também não indica este valor referente ao PA
08/98.
No entanto, a recorrente apresentou, com o Recurso Voluntário, documentos, tais como:
Certidão judicial de objeto e pé do mandado de segurança 96.01011960; Alvará judicial
de levantamento; 1 (um) aviso de crédito (Caixa Econômica Federal); 3 (três) avisos de
débitos (Caixa Econômica Federal); 2 (dois) documentos de lançamento de evento
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000337/2003-13

pagamento/recebimento;
2
(dois)
telas
de
sistema
referentes
a
depósitos
judiciais/extrajudiciais; 3 (três) telas de sistema referentes a contas Caixa Econômica
Federal; 1 (uma) planilha; Termo de abertura, de encerramento e uma página do livro
Diário.
Dessa forma, entendo, mas levo a plenário para análise, que antes de qualquer
apreciação, prudente é a análise dessa documentação para chegar à conclusão, no
julgamento, se houve ou não depósito montante integral, nos termos do art. 151, inc. II
do CTN.
Ficou acertado por converter os autos em diligência para retorno, à Delegacia de
origem, para apreciação dessa documentação, ou seja, da demanda acima, se há depósito
integral, à vista da documentação e por fim, emitir parecer conclusivo do montante
levantado, se for o caso.
A diligência foi cumprida em 20/11/2020, conforme Informação Fiscal à fl.
349:
Atendendo ao solicitado, realizamos pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e
constatamos que a conta judicial constante dos depósitos judiciais de fls. 236/246 está
zerada (fl. 337). Os depósitos judiciais dos PAs de janeiro a outubro/98 constam nas
telas de fls. 338/340 e os depósitos dos PAs 11 e 12/98, às fls. 341/342.
Verifica-se que o total depositado quita integralmente o CT em cobrança na
presente demanda, conforme relatório Sicalc às fls. 343/348, e os depósitos judiciais
dos PAs 11 e 12/98 foram transformados em parte e devolvida uma outra parte ao
contribuinte.
Pesquisando também o sistema e-opjud, averiguamos que não consta nenhuma
informação sobre os depósitos judiciais da ação do Mandado de Segurança 96.0101196-
0.
O contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência através de
Petição, às fls. 366/367, in verbis:
A diligência determinada por esta honrosa Turma Especial foi devidamente cumprida e
o resultado vai ao encontro do que a Recorrente manifestou em seu recurso
administrativo, ou seja:
a) Que os valores relativos ao PIS do período apontado no Auto de Infração n. 0001849
(PA 01 a 12 de 1998) foram depositados judicialmente, no bojo do mandado de
segurança 96.0101196-0.
b) Que o referido remédio constitucional foi julgado procedente, tendo parte do valor
depositado sido convertido em renda e a outra levantada pela Recorrente.
c) Logo, o crédito tributário discutido foi extinto.
O demonstrativo de fls. 343-348 comprova a inexistência de crédito tributário, fato
reconhecido pela União na manifestação de fls. 354-355.
Isto posto, a Recorrente reitera os argumentos e pedidos constantes do recurso,
especialmente para reforma da decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal para reconhecer a inexistência de crédito tributário e determinar o cancelamento
do auto de infração combatido.
É o relatório.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.397 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000337/2003-13

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme consta da Informação Fiscal, “o total depositado quita integralmente o
CT em cobrança na presente demanda”. Tal fato também resta demonstrado pelo
“DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CADASTRADOS”, à fl. 343:

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 394
DF CARF MF
Original